Tribunal: TJBA
Processo: 8070843-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070843-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOAQUIM MIRANDA MACHADO FILHO e outros Advogado(s): MATHEUS PINHEIRO VARDANEGA TOURINHO AGRAVADO: LAZARO DA SILVA MOREIRA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE INTEGRAL. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ACESSO À JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO PARCELAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, mas determinou o parcelamento das custas processuais originárias, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência absoluta dos agravantes, fixando o pagamento em parcelas mensais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça requerida em sede recursal; e (ii) estabelecer se é possível o parcelamento das custas processuais como medida alternativa ao indeferimento da gratuidade integral, à luz da capacidade financeira demonstrada pelas partes. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em sede recursal, dispensando-se o recolhimento imediato do preparo, cabendo ao relator apreciar o requerimento, conforme art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil. A Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV. A análise dos documentos apresentados revela que os agravantes não demonstram situação de miserabilidade extrema, embora evidenciem limitações financeiras que dificultam o pagamento das custas em parcela única. O art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil autoriza o parcelamento das despesas processuais como forma de concretizar o acesso à justiça sem afastar o dever de custeio do serviço jurisdicional. A jurisprudência admite o parcelamento das custas judiciais mesmo quando indeferida a gratuidade da justiça, como medida proporcional e razoável para evitar restrição indevida ao direito de acesso ao Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O indeferimento da gratuidade da justiça não impede o parcelamento das custas processuais quando demonstrada a impossibilidade de pagamento em parcela única. O parcelamento das despesas processuais constitui medida adequada para compatibilizar o acesso à justiça com a capacidade contributiva da parte. O pedido de gratuidade formulado em sede recursal dispensa o preparo até a apreciação do requerimento pelo relator. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, § 6º, 99, § 7º, 1.015, V, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2203310-93.2023.8.26.0000, Rel. Des. Joel Birello Mandelli, 6ª Câmara de Direito Público, j. 31.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8070843-62.2025.8.05.0000, tendo como Agravantes JOAQUIM MIRANDA MACHADO FILHO e ADRIANA PINHEIRO CARDOSO e Agravados LÁZARO DA SILVA MOREIRA, EMÍLIA CAROLINA FERREIRA VIEIRA e LLPC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator